Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-20.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO MANEJADA AO EXCLUSIVO ARGUMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS. INICIAL. PEÇA VESTIBULAR A QUE FALTA DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATUALIZADO E DISCRIMINADO DO VALOR QUE A EMBARGANTE ENTENDE DEVIDO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ELEMENTO INDISPENSÁVEL À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA QUE AUTORIZA O LIMINAR INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. ESTATUTO PROCESSUAL. ART. 917, § 3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade quando, da argumentação desenvolvida no recurso, é possível aferir o alcance da insurreição da parte com o resultado do pronunciamento judicial atacado.
2. Opostos embargos à execução pelo devedor com base no único fundamento de excesso de execução, imprescindível que da petição inicial conste planilha atualizada e discriminada do valor da dívida que a parte embargante entenda correto, sob pena de liminar indeferimento da peça de ingresso, tal como autorizado pelo art. 917, §§ 3o e 4o, I, do CPC.
3. Inadmissível atender ao requerimento da apelante/embargante que espera transferir seu encargo à parte ex adversa, o banco embargado, isso porque planilha atualizada do exato montante da dívida, segundo cálculos do credor/exequente, compõe o processo executivo e dela discordou a executada/embargante, motivo pelo qual a ela cumpre indicar o alegado excesso por demonstrativo do valor atualizado da dívida, segundo o que entende ser correto.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.